Tribunal: TJMT
Processo: 1003421-67.2017.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003421-67.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALISSON LUIZ DALMASO - CPF: 664.212.500-25 (APELADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), CARLA APARECIDA GOBBI - CPF: 018.704.601-89 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR - CNPJ: 01.395.634/0001-53 (APELANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1003421-67.2017.8.11.0045 - Cuiabá

Apelante
: Associação dos Camelos do Shopping Popular

Apelado
: Alisson Luiz Dalmaso

E M E N T A

INDENIZAÇÃO – FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MATERIAL – EXCLUSÃO DAS DESPESAS PARA NOVA EXPEDIÇÃO DOCUMENTOS PESSOAIS – INEXISTÊNCIA DE RAZÃO PARA SEREM DEIXADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO - DANO MORAL – CABIMENTO – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMETE PROVIDO.

É de responsabilidade do estabelecimento comercial arcar com o prejuízo sofrido pelo consumidor que teve a perda de objetos furtados que estavam dentro do veículo em estacionamento junto às suas dependências.

O dano material devidamente comprovado pela vítima, carreando aos autos provas com presunção de veracidade juris tantum, não merece rejeição ou minoração, mormente a comprovação da subtração dos objetos (mala, nécessaire, pasta, notebook e mouse).

Não é crível admitir que os documentos pessoais da vítima sejam deixados no interior do automóvel, pois, via de regra, as pessoas carregam consigo para realizarem as compras.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1003421-67.2017.8.11.0045 - Cuiabá

Apelante
: Associação dos Camelos do Shopping Popular

Apelado
: Alisson Luiz Dalmaso

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Associação dos Camelos do Shopping Popular, visando reformar a sentença proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização movida por Alisson Luiz Dalmaso, julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar a ré ao pagamento de R$ 15.456,65 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta cinco centavos) a título de dano material e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em sucinto relato, insurge a apelante alega a inexistência do dever de indenizar, atribuindo a culpa exclusivamente ao apelado. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da culpa concorrente. Afirma ser indevida a condenação por dano material referente aos seguintes objetos: mala e objetos em seu interior, notebook, pasta e mouse, asseverando que o furto foi apenas da mochila.

Aduz a aquisição do notebook está em nome de terceiro, conforme a nota fiscal, sendo ilegítima a parte requerer a indenização, e na eventualidade de reparação, pleiteia que os objetos no interior da mala sejam arbitrados no valor equivalente a meio salário mínimo. Protesta o ressarcimento dos valores dispendidos pelo recorrido para a confecção dos documentos subtraídos, como passagem área, taxi, despachante, visto, combustível, hospedagem e alimentação, sob o argumento ausência de comprovação de deslocamento, pois o Estado de Mato Grosso oferece o serviço de forma gratuita. Esclarece ainda que o passaporte do recorrido estava vencido há 09 (nove) meses, sem qualquer validade, e por consequência, o visto aos EUA. Por fim, sustenta a ausência de ato ilícito e do consequente dever de indenizar por dano moral.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 130521376), pugnando pela manutenção incólume do
decisum
e a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de agosto de2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1003421-67.2017.8.11.0045 - Cuiabá

Apelante
: Associação dos Camelos do Shopping Popular

Apelado
: Alisson Luiz Dalmaso

V O T O

Infere-se dos autos que em 11.01.2017, por volta das 12h43min, Alisson Luiz Dalmaso dirigiu-se até as dependências da Associação, conhecida como Shopping Popular para efetuar compras, quando teve o interior de seu veículo Toyota Hilux furtado no estacionamento do estabelecimento, levando diversos pertences do autor. Em razão disso, ajuizou a presente demanda, postulando a reparação dos danos material e moral sofridos.

A douta magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar a ré ao pagamento de R$ 15.456,65 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta cinco centavos) a título de dano material e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 130521370).

Irresignada, a Associação dos Camelôs do Shopping Popular recorre
alegando em síntese
inexistência do dever de indenizar, além de ser indevida a condenação em dano material, bem como a ausência de ato ilícito.

Pois bem.
A
doutrina e a jurisprudência têm entendimento pacífico que na hipótese de ocorrência de furto de veículo em estacionamento, como ocorre no caso em apreço, a responsabilidade é da associação, uma vez que o lugar destinado aos veículos é colocado à disposição como verdadeiro atrativo para a clientela.

Essa matéria é objeto da súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a citação de qualquer outro precedente,
verbis
:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”

Dessa forma, para o deslinde da demanda basta a prova do furto no interior da caminhonete enquanto se encontrava estacionada no estabelecimento da apelante.

Verifico que a vítima formalizou a reclamação do furto, registrando boletim de ocorrência na delegacia especializada (id. 130521238), possuindo fé publica e presunção
juris tantum
, confira:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE. OUTRAS PROVAS NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

II - Por outro lado, arrimando-se o acórdão impugnado não só na análise do boletim de ocorrência, mas também em outras provas e circunstânciasdos autos, o recurso especial que sustenta a ausência de prova a respeito do evento esbarra no enunciado n. 7 da súmula desta Corte.
”
(STJ, AgRg no REsp n. 310191/BA, 4a. Turma, Rel. Min. Sávio de Figueiredo Teixeira, j. 07.06.2001)

Ainda, constam nos autos as imagens de câmera de segurança com a cena do furto no id. 130521377.

A tese levantada pela apelante de que a vítima deixou a porta do veículo destrancada, beira às raias da fantasia e se mostra clara no intuito de se eximir da responsabilidade que lhe é devida, não merecendo maior delonga, devendo ser rechaçada.

Dessa forma, analisando as provas constantes dos autos, entendo que a douta magistrada andou bem em concluir que houve o furto dos objetos que estavam no interior da caminhonete do apelado no estacionamento da apelante, vejamos:

“No caso, a conduta do shopping foi determinante para provocação do dano, pois falhou na sua obrigação de guarda e vigilância.

De modo que há dever de indenizar os danos causados ao autor, eis que demonstrado o fato ocorrido (ação), o nexo de causalidade entre ele e o dano, assim passo ao exame dos danos suportados pelo autor.”
(id. 1305213070)

Com efeito, restam preenchidos os requisitos do dever de indenizar. A conduta antijurídica, materializada a partir do descumprimento do seu dever de vigilância com o veículo do apelado; o dano material concretizado a partir do furto dos bens e o nexo de causalidade devidamente comprovado pelo liame entre o primeiro e o segundo elementos.

No que atine a comprovação do dano material alegado pelo recorrente, embora a recorrente alegue que o furto se deu apenas da mochila, o vídeo demonstra que o veículo foi aberto tanto na porta dianteira, quanto na traseira houve a subtração de bens.

Ademais, os documentos juntados pelo apelado gozam de presunção de veracidade, ou seja, só podem ser contestados com a apresentação de outro meio de prova, e mesmo assim, com expressivo valor probante, o que não ocorreu.

Observo que na sentença houve a relação dos seguintes bens furtados:

“No caso, tanto o informante como a testemunha ouvidas em audiência, não souberam especificar quais objetos do autor haviam sido furtados, até porque, somente tiveram conhecimento do ilícito praticado, após a denúncia formulada pelo autor. Contudo, analisando os autos, verifico ter ficado suficientemente demonstrado, pela juntada das passagens aéreas (Id. 9785583), que na data dos fatos o autor acabara de retornar de uma viagem de negócios feita a cidade de São Paulo, eis que saiu de Cuiabá com destino a São Paulo no dia 09/01/2017 e retornou no dia 11/01/2017 – data dos fatos – por volta das 10h05min.

A referida circunstâncias nos leva a devida comprovação de que o autor realmente guardava em seu veiculo seus pertences de viagem, quais sejam: uma mala, uma mochila, uma necessaire, um computador (seu instrumento de trabalho), um mouse e uma pasta.

Assim defiro o pagamento do valor total de R$ 7.720,28 (sete mil setecentos e vinte reais e vinte e oito centavos), conforme comprovantes juntados aos autos:

1) Mochila e Necessaire – R$ 1.082,98 (Ids. 9783151 – p. 01);

2) Mala – R$ 750,00 (Id. 9783605 – p. 03);

3) Notebook e Pasta - R$ 5.799,00 (Id. 9784703);

4) Mouse – R$ 88,30 (Id. 9784764)”
(id. 1305213070)

A tese da apelante de que nota fiscal da pasta e o notebook estão em nome de terceiro, está sendo
ventilada pela primeira vez em sede recursal e
ainda que se trata de matéria de ordem pública, não conheço da alegação de ilegitimidade ativa invocada, pois não foi objeto de análise pela d. magistrada, tratando-se de verdadeira inovação recursal.

Referente ao pedido de redução para meio salário mínimo da indenização dos objetos que estavam dentro da mala do apelado, não merece guarida, vez que o valor arbitrado pela douta magistrada se mostra razoável e proporcional ao prejuízo sofrido pela vítima.

Quanto ao ressarcimento das despesas decorrente da confecção dos todos documentos pessoais do apelado, conquanto o princípio da reparação integral que dispõe que se o consumidor sofre um dano, a reparação que lhe é devida deve ser a mais ampla possível, abrangendo, efetivamente, todos os danos causados.

Entendo que mesmo tenham sido expedidos tais documentos posteriormente a ocorrência do furto, não existe razão para o recorrido tenha-os deixado dentro do carro.

Como já dito, embora o CDC não deixe espeço para tergiversações sobre o dever de reparação integral do consumidor, deve-se levar em consideração a razoabilidade e o que revela a experiência comum em dada circunstância.

Ora, documentos pessoais, via de regra, as pessoas carregam consigo mesmo quando saem para o comércio, pelo risco de subtração, a considerar os altos índices de furtos em carros, conforme cotidianamente alardeado pelos meios de comunicação.

Diante disso, o valor arbitrado de R$
6.524,37 (seis mil quinhentos e vinte quatro reais e trinta sete centavos)

referente as despesas de viagem para a confecção dos documentos pessoais do apelado devem ser excluídas do ressarcimento, diante da inexistência de razão para serem deixados dentro do veículo.

Quanto ao dano moral, não há melhor jurisprudência ou doutrina que supera o entendimento de ser devida a indenização quando uma pessoa sofre a dor de ter seu veículo furtado da dependência de um estabelecimento que se supõe ser seguro e ainda sentindo-se impotente ante ao descaso que se segue ao acontecimento nefasto.

Nesse sentido esta Câmara se posicionou:

“INDENIZAÇÃO -
FURTO
DE VEÍCULO EM
ESTACIONAMENTO
- RESPONSABILIDADE -
DANO MATERIAL,
MORAL
E LUCROS CESSANTES
DEVIDAMENTE COMPROVADOS. É de responsabilidade do estabelecimento comercial (supermercado) arcar com o prejuízo sofrido pelo consumidor que teve seu veículo furtado em estacionamento junto às suas dependências.
Comprovado o nexo causal, o dano material, moral e os lucros cessantes, impõe-se a condenação nos termos da inicial.
”
(RAC n. 14.555/2007, minha relatoria, j. 16.05.2007 - negritei)

“INDENIZAÇÃO - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO - RESPONSABILIDADE - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE RFEORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÃO – MEIO INADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É de responsabilidade do estabelecimento comercial (supermercado) arcar com o prejuízo sofrido pelo consumidor que teve seu veículo furtado em estacionamento junto às suas dependências.

Demonstrado o prejuízo moral sofrido pela autora em decorrência do furto, procede o pedido de indenização por dano moral.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

O dano material devidamente comprovado pela vítima, carreando aos autos provas com presunção de veracidade juris tantum, não merece rejeição ou minoração, mormente ante a falta de prova em contrário.

Os lucros cessantes só devem ser reconhecidos quando devidamente comprovados, não sendo suficiente mera alegação.

Para a caracterização da litigância de má fé, a parte deve ter agido conforme o disposto no art. 17, do CPC.

A pretensão de ver a sentença alterada deve ser pleiteada por meio de recurso adequado, sendo vedado o pedido em sede de contrarrazão.”
(RAC n. 81218/2013, minha relatoria, j. 13.11.2013)

“INDENIZAÇÃO - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO - RESPONSABILIDADE - DANO MATERIAL, MORAL - SALVADO - TRANSFERÊNCIA - LIVRE DE ÔNUS. É de responsabilidade do estabelecimento comercial (supermercado) arcar com o prejuízo sofrido pelo consumidor que teve seu veículo furtado em estacionamento junto às suas dependências. Demonstrado o prejuízo moral sofrido pelo autor em decorrência do furto, procede o pedido de indenização por dano moral. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. Sendo o apelante compelido a indenizar pelo valor total do veículo, pertence a ele eventual direito ao salvado, sob pena de enriquecimento sem causa do apelado.”
(RAC n. 19315/2011, minha relatoria, j. 18.05.2011)

No que se refere ao
quantum
arbitrado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato deste ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito da vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Portanto, considerando o grau de responsabilidade do apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelado, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cumprirá a finalidade de inibir o agente à repetição conduta, considerando-se a sua capacidade econômica, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada tão somente para excluir a título de dano material as despesas realizadas pelo apelado para confecção de seus documentos pessoais (despachante, passagens aéreas, visto, taxi, hospedagem, alimentação, que totalizaram o valor de R$ 6.524,37 (seis mil quinhentos e vinte quatro reais e trinta e sete centavos).

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022